Tribunal: TJMT
Processo: 1010614-24.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010614-24.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVA DE MELLO DAL PRA - CPF: 019.845.051-65 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), EVA DE MELLO DAL PRA - CPF: 019.845.051-65 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO – DOCUMENTOS ANTIGOS APRESENTADOS EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – CADA DESEMBOLSO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL MÍNIMO – REDUÇÃO INCABÍVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS

1. A juntada de documentos em grau recursal é admissível apenas se se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento em que deveriam ter sido apresentados nos autos e desde que a parte interessada comprove o motivo de força maior que impediu a apresentação na ocasião ordinariamente devida.

2. A atualização monetária relativa à reparação material incide a partir do efetivo prejuízo.

3. Mera cobrança indevida não caracteriza dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos por
EVA DE MELLO DAL PRA
e
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta por
FRANCINILDO FERREIRA SOUSA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a ré a restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, na forma simples.

A autora, primeira apelante, pugna pelo deferimento da indenização por danos morais.

A ré, segunda apelante, junta documentos antigos que alega comprovarem a existência de contratação. Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a alteração do termo inicial da atualização monetária e a redução dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões recíprocas apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora postulou a declaração de inexistência da relação jurídica que embasaria cobranças incidentes em seu benefício previdenciário, com a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, pois a ré não apresentou, em sua contestação, nenhum documento comprobatório da existência de relação jurídica.

Os documentos que supostamente comprovariam a existência de relação jurídica foram apresentados apenas em sede de apelação.

Contudo
,
ainda que tais documentos possuíssem força probante suficiente, a apreciação por esta Corte não seria admissível, tendo em vista que a juntada extemporânea de elementos destinados a fazer prova dos fatos discutidos na demanda só é cabível nas excepcionais hipóteses previstas nos arts. 435 e 1.014 do CPC:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de
documentos formados após a petição inicial ou a contestação
, bem como
dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5°
.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação,
se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.”

Portanto, a juntada de tais elementos após a contestação só seria admissível se os mesmos se tornassem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento em que deveriam ter sido apresentados nos autos e
desde que a parte interessada comprovasse motivo de força maior que lhe impediu de os trazer à baila na ocasião ordinariamente devida
, o que não ocorreu no caso em tela, pois se tratam de documentos antigos que já se encontravam em poder da ré.

Logo, é de ser mantida a sentença no tópico em que, considerando a ausência de prova da contratação, declarou o débito inexistente e determinou a restituição simples dos valores descontados a esse título.

O pedido de alteração do termo inicial da atualização monetária também não comporta deferimento, eis que, nos moldes da Súmula 43 do STJ, o valor correspondente ao desfalque patrimonial deve ser corrigido a partir do efeito prejuízo, o qual, no caso concreto, restou configurado em cada desembolso.

Descabida, igualmente, a redução dos honorários sucumbenciais, pois fixados em percentual mínimo na sentença.

Quanto ao recurso interposto pela autora, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.”

(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022